Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-13.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-13.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: JUECY SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DULCE DE OLIVEIRA PALACIO, MARLEIDE AMARAL MARTINS MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXERCENDO FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM (VACINADORA). RECONHECIMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA. ARGUMENTOS RELATIVOS À INAPLICABILIDADE DO PISO, À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO, AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À NATUREZA DA INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO EXAUSTIVAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itanhém em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido inicial da servidora Embargada para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função (Auxiliar de Serviços Gerais para Auxiliar de Enfermagem/Vacinadora) a título indenizatório, incluindo os valores referentes ao Piso Nacional da Enfermagem retidos.

II. Questão em discussão

Definir se o Acórdão proferido padece de vícios de omissão ou contradição por alegadamente não ter enfrentado a impossibilidade de extensão do Piso Nacional da Enfermagem a servidor fora do quadro da enfermagem, a violação aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legalidade orçamentária (artigo 169 da Constituição Federal e artigos 15 a 17 da Lei Complementar nº 101/2000), a correta conciliação entre a Súmula 378 do STJ e a Súmula Vinculante 37 do STF, bem como por ter supostamente ignorado o risco de enriquecimento ilícito da Embargada.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão Embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, rejeitando a tese de que o pagamento das diferenças salariais, inclusive do Piso Nacional da Enfermagem, configuraria violação ao princípio do concurso público ou aumento de vencimento por via judicial (Súmula Vinculante 37/STF).
4. O pagamento reconhecido tem natureza estritamente indenizatória, visando coibir o enriquecimento sem causa do Município que se beneficiou, por longo período, do trabalho da servidora em função de maior complexidade e remuneração, conforme a Súmula 378 do STJ.

5. A retenção dos valores do Piso Nacional da Enfermagem é indevida, pois o nome da servidora Embargada foi incluído no levantamento federal para recebimento dos recursos repassados pela União (Lei nº 14.581/2023), confirmando o exercício efetivo das funções de Auxiliar de Enfermagem e a natureza indenizatória da diferença salarial.
6. A condenação ao pagamento de indenização por ato ilícito administrativo (desvio de função) não se submete às restrições orçamentárias e fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e do art. 169 da CRFB, que tratam da criação ou aumento de despesas de pessoal em caráter estrutural, não havendo, portanto, omissão a ser sanada sobre este ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, por inexistência de vícios

no Acórdão Embargado.

Tese de julgamento:
"O acórdão que, reconhecendo o desvio de função, condena o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias a título indenizatório, incluindo valores do Piso Nacional da Enfermagem, não padece de omissão ou contradição por não ter acolhido teses de inconstitucionalidade baseadas no princípio do concurso público, na Súmula Vinculante 37 do STF ou nas restrições orçamentárias do art. 169 da CRFB e da LRF, as quais são inaplicáveis à indenização decorrente de ato ilícito da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8000928-13.2023.8.05.0123
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
e como Embargada
JUECY SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora